Tribunal: TJSP
Processo: 1107408-58.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pontuação do score da autora excluído do cadastro da ré. Bloqueio do CPF do sócio da autora que não justifica a exclusão. Pessoa física que não se confunde com a pessoa jurídica. Informação excessiva. Exegese do art. 3.o, § 3.o, I, da Lei n.o 12.141/2011. Ausência, ademais, de informações desabonadoras quanto à reputação financeira da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pontuação do score da autora excluído do cadastro da ré. Bloqueio do CPF do sócio da autora que não justifica a exclusão. Pessoa física que não se confunde com a pessoa jurídica. Informação excessiva. Exegese do art. 3.o, § 3.o, I, da Lei n.o 12.141/2011. Ausência, ademais, de informações desabonadoras quanto à reputação financeira da autora. Restabelecimento do score. Necessidade.
DANO MORAL. Configuração. Prejuízo na obtenção de crédito. Reconhecimento. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Fixação compatível com o dano e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
MULTA COMINATÓRIA. Cabimento. Natureza coercitiva e inibitória das astreintes. Adequação e proporcionalidade na fixação do quantum.
RECURSO NÃO PROVIDO.